Tribunal: TJSP
Processo: 1146634-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação que versa exclusivamente sobre a verba de sucumbência fixada em sentença. Honorários advocatícios que devem observar aos ditames legais – CPC, art. 85, § 8o. Tabela da OAB que ostenta caráter informativo, não vinculando o juízo. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.